Tribunal: TJES
Processo: 0002254-36.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002254-36.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODOLFO COSTA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis tão somente quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.
2. Da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do pedido de absolvição por falta de provas produzidas em juízo.
3. Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. No caso
,
a decisão recorrida apreciou com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não podendo, portanto, a via recursal dos embargos de declaração conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de nenhuma omissão.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002254-36.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODOLFO COSTA RODRIGUES

Advogado(s) do reclamante: NILTON DOS SANTOS VIANA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Rodolfo Costa Rodrigues
, em face do v. acórdão acostado no id. 7753726, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo.

Irresignada, na petição apresentada no id. 7856875, alega a defesa, em síntese, que o acórdão foi omisso, haja vista não ter apreciado a tese da defesa de que a condenação do réu se amparou exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa.

Assim, requer a reforma do acórdão, a fim de que seja sanada a omissão apontada, e, por conseguinte, seja absolvido o embargante.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
a defesa
sustenta que
a
decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
, considerando que, supostamente, não apreciou a tese de legítima defesa.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que
houve a devida manifestação, à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria,

sobre
o pedido de
absolvição por ausência de provas produzidas em juízo
.
Confira-se:

“
Assim, a respeito da autoria e da materialidade do crime em apreço, necessário tecer algumas considerações.

De início, vejamos o que relata a vítima, ainda em sede policial, à fl. 08 dos autos físicos, in verbis:

Declara que morou com Rodolfo por cerca de dois anos; que possuem uma filha desse relacionamento, de nome Ester Costa da Conceição de cinco anos; que tem quatro anos que estão separados; que depois que terminaram o relacionamento foi ameaçada por Rodolfo; que não registrou boletim; que no dia 13/03/2019, sua filha Ester foi na praça e colocou sua cabeça nas pernas de um homem; que a declarante conversou com Ester para saber onde a mesma tinha aprendido isso; que Ester disse que tinha visto com o pai dela; que Ester disse que viu sua madrasta fazendo tal ato com seu pai; que a declarante conversou por ligação com Rodolfo para perguntar sobre tal ato; que Rodolfo tratou a declarante com ignorância; que Rodolfo chamou a declarante ‘vagabunda’; que a declarante colocou Ester para falar com Rodolfo por ligação; que Ester confirmou o fato para Rodolfo; que Rodolfo se estressou e disse para a declarante ‘você fica falando merda, eu vou ai na sua casa dar um tiro na sua cara’; que a declarante teme por sua vida; que deseja medida protetiva em desfavor de Rodolfo; que deseja representar criminalmente em desfavor de Rodolfo [...].

Sobre a importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição. É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

No mesmo sentido, soma-se à declaração da ofendida a confissão extrajudicial do réu à fl. 15, que, ao ser interrogado na polícia, confirmou ter ameaçado a vítima. Senão, vejamos:

Declara que morou com NATALINA; que não se recorda do tempo; possuem uma filha desse relacionamento de nome ESTER COSTA DA CONCEIÇÃO de cinco anos; que tem cerca de cinco anos que estão separados; que na data do fato NATALINA pediu para o declarante ligar para a mesma; que NATALINA afirmou que o declarante estaria fazendo atos obscenos na frente de ESTER; que o declarante negou; que o declarante afirmou que NATALINA teria induzido ESTER a dizer que tinha visto o declarante se relacionando com sua mulher; que NATALINA colocou ESTER para falar no telefone com o declarante; que depois de muito tempo ESTER disse que tinha visto a namorada do declarante com a cabeça na sua perna; que o declarante disse "eu não tenho medo de homem não, se você ficar me enchendo o saco eu pego o revólver e encho de bala".

Após, em que pese o réu e a vítima não tenham sido ouvidos em sede judicial, o investigador de polícia Marinaldo da Silva Xavier prestou depoimento em juízo (mídia à fl. 48), confirmando os fatos acima narrados.

Dito isso, nota-se que não há no caderno processual elementos que tragam descrédito ao relato da ofendida, muito pelo contrário, o próprio réu confirmou a ameaça por ele realizada, o que foi ratificado em juízo pelo policial civil.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça em parecer no id. 6432042, a saber:

No que concerne ao mérito recursal propriamente dito e à pretensa absolvição do Recorrente, o simples fato de não ter sido a vítima ouvida em Juízo, não desqualifica suas declarações, prestadas na esfera policial, como suporte probatório auxiliar dos demais elementos de convicção, os quais, a meu sentir, foram corroborados pela ratificação feita pela Policial Civil Marinaldo da Silva Xavier, conforme registro audiovisual de fl. 48.

Cabe sempre ponderar que em delitos desta natureza, mormente no caso dos autos, em que as ameaças se deram por telefone, a palavra da vítima, quando em harmonia com outros elementos de prova, ostenta especial relevância para a convicção do julgador, sobretudo quando comprovado que a mesma se sentiu efetivamente intimidada com as ameaças, tanto que procurou a autoridade policial para relatar o ocorrido, manifestando o desejo de representar criminalmente contra o réu e solicitando medidas protetivas, conforme declarações colhidas na esfera Policial.

Portanto, não há que se falar em absolvição de Rodolfo Costa Rodrigues do crime do artigo 147, do Código Penal, eis que devidamente comprovada a autoria e a materialidade.
”.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, requer, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Por tudo que foi dito, destaco o
total

descabimento
d
os presentes
embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 3 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)